Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712396-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MIRIAM GOMES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 187810456 do processo n. 0700206-55.2024.8.07.0003) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Miriam Gomes Pereira, indeferiu o pedido de remoção da restrição no sistema Renajud sobre o veículo apreendido. Em suas razões recursais (ID 57357559), argumenta o agravante que “o rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, tal como na hipótese. Aduz que, após a apreensão do veículo objeto da lide, faz-se necessária a baixa da restrição inserida no Renajud, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Sustenta que “o dispositivo retrocitado visa a resguardar a urgência inerente ao procedimento especial previsto no DL n. 911/69, permitindo que o bem apreendido seja alienado tão logo que escoe o prazo conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, de forma que a não realização da baixa da restrição ou sua postergação para qualquer momento posterior implica prejuízo a parte agravante, pois a apreensão do bem acarreta ao credor, uma série de despesas com guincho, diárias de pátio, leiloeiro, entre outras”. Alega, ainda, que “a devedora tomou conhecimento da demanda, mas não teve interesse em comparecer aos autos, portanto é irrazoável continuar buscando a citação da parte agravada”. Complementa que “não ocorreu o pagamento da integralidade da dívida, de acordo com a decisão proferida, no prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, razão pela qual não há que se falar em impedimento para remoção da referida restrição”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de remover a restrição no sistema Renajud inserida sobre o veículo apreendido. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 57357563). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, indeferiu o pedido da instituição financeira de remoção da restrição no sistema Renajud sobre o automóvel apreendido, ao argumento de o requerido ainda não ter sido citado e, portanto, não ter transcorrido o prazo para eventual quitação do débito. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: O veículo foi apreendido em 22/02/2024 (ID 187668745), mas o requerido não foi citado. Pleiteia o autor à ID 187730690 a remoção da restrição Renajud. Decido. INDEFIRO, por ora, o pedido de remoção da restrição Renajud, pois não transcorreu o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual quitação do débito. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Assim, o presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido da instituição financeira de remoção da restrição no sistema Renajud sobre o veículo apreendido, a qual não consta do rol de pronunciamentos passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. A propósito, destaca-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726693-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALEX PACIFICO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão (ID 128010386 dos autos no 0706233-31.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravante em face de ALEX PACIFICO ALVES, indeferiu a retirada da restrição do veículo objeto da ação no RENAJUD e a consolidação da posse do referido automóvel. (...) É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (...). Referido artigo não contempla decisão que, no curso da ação de busca e apreensão, indefere o pedido de retirada da restrição RENAJUD, ressalvando que tal medida apenas será providenciada após a resposta do réu ou, dependendo do caso, após o trânsito em julgado do processo. Compulsando o feito de origem, verifica-se que foi deferida, em 23/02/2022, medida liminar para busca e apreensão de veículo (ID 116593406 dos autos de origem), efetivada conforme documento de ID 126633448 dos autos de origem. Posteriormente, o banco autor peticionou (ID 127004882 dos autos de origem), requerendo a exclusão da restrição incidente sobre o veículo, via sistema RENAJUD. Contudo, o pedido foi indeferido pela decisão ora agravada (...). Dessa forma, observa-se que a decisão ora agravada não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto para a mitigação, consistente na urgência do julgamento da questão, pois não há que se falar em risco de perecimento do direito, uma vez que a retirada da restrição e/ou consolidação da propriedade em favor do credor fiduciante decorre do regular prosseguimento do feito de busca e apreensão. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao autor, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC (...). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Preclusa a presente decisão e comunicado o juízo de origem, dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. (07266934220228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data 17/8/2022) Em suma, verifica-se que o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora